Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-19.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000679-19.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE DOMINGOS DE SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCIO MURILO RIBEIRO DOS SANTOS BISPO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA.
NÃO DESIGNAÇÃO DE
BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DAS REGRAS SUCESSÓRIAS. DIVISÃO ENTRE ASCENDENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela genitora do segurado falecido contra sentença que julgou procedente
a ação de
cobrança de indenização securitária,
determinando
o pagamento de metade do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a genitora do segurado falecido tem direito ao recebimento integral da indenização securitária ou se o valor deve ser dividido com o genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na ausência de designação expressa de beneficiário no bilhete individual do seguro, aplica-se a regra do art. 792 do Código Civil, que determina o pagamento segundo a ordem de vocação hereditária.
4
- O bilhete individual do seguro (ID 83589444) não indica a apelante como beneficiária,
e nenhum documento dos autos evidencia que o segurado a tenha indicado como tal.
5
- A própria apelante, ao requerer administrativamente o pagamento, apresentou declaração de únicos herdeiros incluindo o genitor do falecido, documento que seria desnecessário caso tivesse sido designada como beneficiária exclusiva.
6
- Inexistindo cônjuge ou descendentes
do segurado falecido
, a
indenização
defere-se aos ascendentes em partes iguais, conforme art. 1.836 do Código Civil,
razão pela qual não seria possível que o magistrado condenasse a seguradora a pagar exclusivamente à apelante o valor integral da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7
- Recurso a que se nega provimento.